Tribunal: STF
Processo: Rcl 64540
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Cruz Vermelha Brasileira -filial Minas Gerais, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Esta reclamação foi distribuída em prevenção à RCL 64370.



    O presente feito decorre do fato de haver sido instaurado no TRT da 1,ª Região Regime Especial de Execução Forçada – REEF, para a Cruz Vermelha Brasileira e suas filiais.  



    Segundo informações do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, há Reclamações ajuizadas por algumas dessas filiais acerca a questão posta nos autos e que se encontram em trâmite. São as Reclamações de número 60162 e 64703, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, respectivamente em face do TST e do TJSC e, ainda, as reclamações 64370 (filial Paraná em face do TRT da 1ª Região), 64543 (Filial São Paulo em face do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região), 65618 (em face do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) e a presente reclamação 64540 , essas de minha relatoria.  



    Relata que a celeuma surgiu de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária em face da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro e na qual houve condenação ao pagamento de débitos trabalhistas. 



    Alega que o Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex incluiu diversas filiais da Cruz Vermelha Brasileira no polo passivo de ação trabalhista que tramitava no Estado do Rio de Janeiro e, em consequência, determinou o bloqueio do montante de R$ 34.825.084,03 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil e oitenta e quatro reais e três centavos). 



    Argumenta que “o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, de maneira arbitrária, sem determinar a citação ou intimação para pagamento do débito, incluiu, através de execução centralizada ministrada pelo Exmo. Juiz Federal do Trabalho responsável pela CAEX, várias filiais da Cruz Vermelha Brasileira no polo passivo da execução, sem que nenhuma delas, no entanto, tivesse oportunidade de defesa.” (eDoc 1, p. 5) 



    Aduz, nesse sentido, que “a instituição, por ser filantrópica, não tinha a obrigação de garantir o Juízo para se defender, mas mesmo assim, não teve seus recursos apreciados 6 devidamente, e foi responsabilizada por todas os débitos trabalhistas da Cruz Vermelha Filial do estado do Rio de Janeiro”. (eDoc 1, pp. 6 e 7)  



    Afirma que “a Cruz Vermelha Minas Gerais não está inscrita no cadastro de devedores trabalhistas, como se pode verificar da anexa Certidão NEGATIVA de Débitos Trabalhistas, o que demonstra a sua idoneidade quanto ao cumprimento dos encargos dessa natureza e reforça a injustiça em responsabilizá-la por pagamento de uma dívida milionária, a qual ela não teve mínima participação.” (eDoc 1, p. 10) 



    Sustenta, assim, que a decisão reclamada teria violado a Súmula Vinculante nº 10, “pois apresenta obste à efetivação do disposto no artigo 833, IX, do CPC, assim como viola o artigo 2º da CF, a medida que redireciona valores de recursos  públicos a despesas estranhas ao seu objeto, atentando contra o disposto no artigo 167, VI e X, da CF, conforme entendimento pacificado pelo C. STF no julgamento das ADPF 620, julgada em sessão virtual de 12/02/2021 a 23/02/2021, ADPF 485, em 04/12/2020, e da ADPF 664, em 19/04/2021.” (eDoc 1, pp. 24 e 25) 



    Defende, ainda, que no âmbito do Supremo Tribunal Federal está sendo apreciado o Tema 1232 de repercussão geral em que se discute a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico e que não participou da fase de conhecimento. Contudo, o ato reclamado teria descumprido a determinação desta Suprema Corte de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o tema até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma. 



    Assevera que “os bloqueios realizados inviabilizam completamente a operação e impedem que a filial permaneça adimplente com seus empregados e jovens aprendizes” (eDoc 1, p. 37) bem como inviabiliza diversos programas em andamento como o “SOS Chuvas” (eDoc 1, p. 37)  



    Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC para que: 



    “a) que seja reconhecida a conexão desta reclamação frente a reclamação 64.370/RJ, para que esta seja apreciada pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, visando a uniformidade de direitos e a segurança jurídica; 



    b) que seja determinado imediatamente o sobrestamento do processo 0102070- 51.2017.5.01.0421 e de todas as execuções trabalhistas centralizadas neste feito, frente determinado pela c. Corte na análise do Tema 1232; 



    c) que seja determinado imediatamente o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial de Minas Gerais, bem como ordenada a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha e a retirada do seu nome do CNIB, visto que nunca foi intimada para pagamento, com a devida devolução dos valores subtraídos; 



    d) que seja determinada a impossibilidade de inclusão da Cruz Vermelha Brasileira – Filial de Minas Gerais para responder pelas dívidas oriundas de processos trabalhistas de outras filiais dos quais não participou da fase de conhecimento, em conformidade ao previsto no artigo 513, §5º, do CPC e em respeito à Súmula Vinculante 10; 



    e) que seja garantido à Cruz Vermelha Brasileira – Filial de Minas Gerais a prerrogativa legal de se defender sem necessidade de garantia do Juízo, visto que é entidade filantrópica reconhecida pelo Estado; 



    f) que, reconhecida eventual responsabilidade da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Minas Gerais em reclamatória trabalhista com trânsito em julgado de decisão condenatória, que seja esta regularmente intimada para pagamento, restabelecendo o previsto no artigo 884, §6º, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10; 



    g) que seja determinada a impossibilidade de bloqueio dos valores provenientes de verbas públicas, em posse da Cruz Vermelha Brasileira – Filial de Minas Gerais, em obediência ao previsto no artigo 833, IX, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10; 



    h) que a decisão tenha efeito “erga omnes” e validade contra qualquer execução promovida contra a Cruz Vermelha Brasileira – Filial de Minas Gerais no âmbito de outros Estados, sem que tenha sido chamada ao feito em fase de conhecimento para se defender adequadamente, em respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal esculpidos no artigo 5º, LIV e LV da CF.



    i) Que seja concedida tutela de urgência para concessão imediata do requerido nos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” “g” e “h”, com confirmação ao final por decisão definitiva.



    h) Que seja a Cruz Vermelha Brasileira – Filial de Minas Gerais isenta do pagamento de novas custas ou despesas processuais”  



    Em 14 de dezembro de 2023 solicitei informações com urgência e determinei a intimação do reclamante para comprovar a persistência de interesse no prosseguimento do feito.



    As informações foram juntadas no e-doc 25 .  



    A Cruz Vermelha  Brasileira – filial Minas Gerais informou no e-doc 27 seu interesse no prosseguimento do feito justificando-o a partir da manutenção dos atos expropriatórios “sem a devida cautela e respeito ao contraditório, vez que ordenou a penhora de bens da reclamada, registradas sob matrícula nº 29519 e 42908, muito embora existam diversos imóveis das verdadeiras responsáveis pelo débito trabalhista disponíveis.”  



    Compulsando o andamento processual do feito no sítio do TRT da 1º Região, verificou-se que, em 15.02.2024, houve despacho da autoridade reclamada para a RCL 64370, que devido à conexão com o presente feito, também para estes autos se aproveita e  possui os seguintes termos:



    Cuida-se de pedido de informações proveniente do Gabinete do Exmo. Ministro Edson Fachin, no bojo da Rcl 64370 TPI / RJ, com o seguinte conteúdo:  



    Solicite-se, com  urgência,  informações atualizadas à autoridade reclamada, em especial no que concerne à manifestação apresentada pela Cruz Vermelha Brasileira – Órgão Central. 



    Acerca  do tema,  determino  o encaminhamento  do  presente despacho ao Gabinete, ao qual dou força de ofício, informando que:



    a) Após a decisão  de suspensão da constrição financeira da Cruz Vermelha, o Órgão Central (o qual, smj, reconhece, ainda que tacitamente, sua responsabilidade pelos débitos do sistema Cruz Vermelha no Brasil, seja pela ausência de personalidade jurídica das filiais, seja pela previsão estatutária de responsabilidade e unidade) ofereceu dois imóveis à penhora. Referidos imóveis estão em processo de registro de penhora, ao qual se seguirá avaliação e eventual expropriação, caso não se logre outra alternativa de satisfação do débito que melhor atenda aos interesses tanto dos credores quanto do devedor;



    b) Este juízo, reconhecendo a possibilidade de que instâncias superiores possam acolher a tese defensiva de que cada filial da Cruz Vermelha possui personalidade jurídica própria, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, decidiu, sem prejuízo do entendimento de inexistência de personalidade jurídica das filiais, citar pessoalmente  cada filial  da  CVB, para  que,  querendo, ofereça  defesa. Oportunamente (e salvo decisão superior em sentido contrário), o tema será objeto de análise em sentença. 



    Remeta-se, ainda, cópia da decisão de id 4768b8b.



    Permanece o juízo à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como para cumprimento de eventual nova determinação acerca da tramitação processual”  



    É o relatório. Decido.   



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;  



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    A presente reclamação estava direcionada, em suma,  à constrição de ativos da reclamada que poderiam impossibilitar a sua atuação, bem como o fato de que teria sido incluída em polo passivo de procedimento executório sem que lhe fosse concedida oportunidade de se defender.  



    Diante da decisão acima transcrita, proferida pela autoridade reclamada em 15 de fevereiro de 2024, constata-se a perda do objeto da presente reclamação.  



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Processo em segredo de justiça.



    Intime-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente